Tribunal: CARF
Processo: 13204.720079/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13204.720079/2013-77
ACÓRDÃO
1002-003.988 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARA PIGMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI
12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na
vigência da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei
12.844/2013, somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para
a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do
contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também
só nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício do direito de
pleitear a restituição ou compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a prescrição, com retorno dos autos à DRF de origem
para análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho
decisório complementar, reiniciando o rito processual.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.988 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13204.720079/2013-77
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme apontado no relatório da Decisão Recorrida, trata o presente processo
administrativo de manifestação de inconformidade (fls. 157-169) apresentada contra o Despacho
Decisório no 661 - DRF/BEL/Seort de fls. 149-152, que indeferiu o pedido de restituição do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, pedido este formulado pelo contribuinte à fl. 02.
Conforme consta do Despacho Decisório recorrido, o contribuinte tentou formular
o pedido de restituição valendo-se do programa PER/DCOMP, mas não logrou êxito, tendo em
vista que já havia transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN. Diante desse
empecilho, o Contribuinte novamente formulou o pleito dessa vez mediante o formulário de fl.
02, apresentado junto à repartição.
O Despacho Decisório negou o pedido do contribuinte afirmando que o pedido de
restituição por meio de formulário em papel somente é permitido, nos termos do art. 113, I, §§ 2o
e 3o, da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, quando o pleito não possa ser veiculado
eletronicamente, mediante a utilização do programa PER/DCOMP, caracterizando tal
impossibilidade a ausência de previsão da hipótese de restituição no aludido programa, bem como
a existência de falha nele que impeça a geração do pedido. Ocorre que, no caso, essas hipóteses
não se verificaram, já que a impossibilidade de apresentação do pedido por meio eletrônico se
deu em razão da caracterização da prescrição.
Intimado do despacho decisório o Contribuinte apresentou Manifestação de
Informidade com os seguintes argumentos: 1) o art. 3o, § 2o, da Instrução Normativa RFB no
1300/2012 assegura o direito de apresentar o pedido de restituição por meio de formulário
quando houver impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, impossibilidade esta que
foi demonstrada pelos documentos de fls. 136-137, 2) o prazo para entrega da DIPJ, relativamente
ao ano-calendário de 2007, encerrou-se apenas no último dia do mês de junho de 2008, conforme
disposto no art. 4o da Instrução Normativa RFB no 849/2008, razão pela qual deve ser afastado, in
casu, o prazo previsto no art. 56 da Lei 8.981/1995. Partindo dessa premissa, sustenta que o termo
inicial para a contagem do prazo de cinco anos, previsto no art. 168, I, do CTN, foi o dia 30 de
junho de 2008, data em que foi entregue a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2007. Daí sua
conclusão no sentido de que, em 05 de junho de 2013, data em que foi protocolizado o pedido de
restituição, não havia transcorrido o prazo de cinco anos referido, que somente se esgotou em 30
de junho de 2013.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.988 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13204.720079/2013-77
3
Por meio do Acórdão no 108-005.703, a 20a Turma da DRJ/08 julgou improcedente
a manifestação de inconformidade sob o fundamento de o termo inicial para contagem do prazo
do art. 168, I, do CTN ser o dia 1o de janeiro do ano seguinte ao encerramento do período de
apuração, independente da data de entrega prevista para a respectiva DIPJ.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO - TERMO INICIAL
Os contribuintes que apuram saldo negativo de IRPJ e que adotam o regime de
apuração anual podem pleitear a respectiva restituição a partir do primeiro dia do
ano-calendário seguinte, contando-se, a partir dessa data, o prazo de cinco anos
previsto no art. 168, I, do CTN.
Intimado do acórdão em 27.04.2021 (fls. 262) o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 25.05.2021 (fls. 263/264) reiterando os argumentos apresentados em sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da Prescrição:
Como exposto, no caso concreto, o Contribuinte originalmente apresentou pedido
de restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 por meio do programa
PER/Dcomp o qual foi sumariamente indeferido haja vista a verificação pelo sistema da
caracterização da prescrição do direito de ação nos termos do art. 168 do CTN. Ato contínuo,
talvez por não compreender a dimensão do impedimento apontado pelo sistema, o contribuinte
apresenta o mesmo pedido de forma física, protocolo de formulário em papel, utilizando-se do
permissivo do art. 113, I, §§ 2o e 3o, da Instrução Normativa RFB no 1300/2012.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.988 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13204.720079/2013-77
4
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
destacando que o centro do debate seria a definição acerca do termo inicial para contagem do
prazo previsto no art. 168 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
...
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
E quanto a este ponto, deve a decisão recorrida ser reformulada.
Os fundamentos apontados pelo Contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário então em conformidade com jurisprudência deste Tribunal
Administrativo, a qual entende que o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou
compensação de tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN) e, no caso de saldo
negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a
entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
Pela pertinência transcrevo e adoto como razões de decidir os fundamentos do voto
proferido no Acórdão no 9101-006.024, da lavra do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Nesta etapa do contencioso a controvérsia resume-se a determinar qual o marco
inicial do prazo para se pleitear a restituição/compensação de saldo negativo.
A Turma recorrida fixou o entendimento de que o prazo em questão está ligado “à
possibilidade do exercício de ação (actio nata)”, e que “no caso dos autos, a
possibilidade de pleitear a restituição foi transferida para o mês de janeiro do ano
calendário subsequente, ou seja, a partir de janeiro de 2000”. Por sua vez, o
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.988 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13204.720079/2013-77
5
Recorrente defende que o prazo conta-se a partir do primeiro dia do mês
subsequente à entrega da DIPJ, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, c/c art. 28, da
Lei no 9.430/96.
Tratando-se de pedido de restituição, entendo que assiste razão à Recorrente, e
adoto as razões de decidir do Acórdão no 1301-003.746 (paradigma colacionado),
às quais acompanhei na respectiva sessão de julgamento, expressas no voto do
Ilustre Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, reproduzidas a seguir (grifos e
destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear administrativamente
a restituição de tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo
antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções
antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados
com o tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do ano-
calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art.
15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.988 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13204.720079/2013-77
6
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a
partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de Dezembro do
ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma
estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá
efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito
devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos realizados
previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a conclusão de que o
pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração
de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o
ano de 2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010, conforme art. 1o da IN
SRF no 1051/2010, verbis:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.988 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13204.720079/2013-77
7
...
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo
contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a composição
do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB não pode decidir
a restituição ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto
retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na
DIRF emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou lucro
trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da entrega da DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA - O
prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-
se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966
(CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (real anual), o direito de
compensar ou restituir inicia-se em abril de cada ano (Lei 9.430/96 art. 6° /
R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos de IRPJ e
CSLL esta turma da CSRF vem decidindo que o início da contagem do prazo
desloca-se para a data da entrega da declaração”. (CSRF – AC. 910100.411–
1a Turma –03/11/2009, g. n.)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – O
direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN, art. 168,
inc. I) extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da
extinção do crédito tributário, que nos casos de tributo considerado como
antecipação do devido na declaração de ajustes, ocorre a partir da data da
respectiva entrega da declaração do ano-base.”(Extinto 1o Conselho de
Contribuintes – 2a Câmara – Ac. 10247.199– 24/01/2006, g. n.)
[...]”
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 006,
de 09 de maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição de Imposto de
Renda Retido na Fonte, é possível extrair, desse entendimento, argumentos que
corroboram a tese veiculada pela Recorrente. O citado Parecer dispensa a
Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos recursos
já interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados
os casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e
de IR incidente sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição
da repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste
anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.988 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13204.720079/2013-77
8
entregue a declaração de forma extemporânea, do último dia para entrega
tempestiva".
Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da repetição do
indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IRRF
ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na fonte.
Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária ainda
faculta ao contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse
momento é que se calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-
se o saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o
contribuinte não tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não
indébito e, consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o
da declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.”
(destaques no original).
No presente caso discute-se direito de compensar saldo negativo referente ao ano-
calendário de 2007, cuja Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ, por força da o
artigo 4o, da Instrução Normativa n. 849/2008 poderia ser entregue até último dia útil do mês de
junho de 2008 - 30.06.2008. Assim sendo, o prazo para pleitear a restituição do saldo negativo
nela apurado teve início em 01.07.2008, esgotando-se em 30.06.2013.
O contribuinte apresentou seu pedido de restituição e saldo negativo em
05.06.2013, ou seja, dentro do prazo fixado pelo art. 168 do CTN.
Assim, deve-se reconhecer o direito de o contribuinte ter seu pedido de restituição
devidamente analisado pela autoridade competente.

Conclusão:
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para afastando a prescrição alegada determinar o retorno dos autos à DRF de origem para
análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho
decisório complementar, reiniciando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 293
DF CARF MF
Original